Tribunal: TJDFT
Processo: 0711048-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0711048-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JULIETA MIDORI KURODA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Homologo o pedido de DESISTÊNCIA do recurso (ID. 58361483), nos termos do art. 998 do CPC. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Preclusa a decisão, arquive-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 25 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J